Tribunal: TJBA
Processo: 8068592-78.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068592-78.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JEFFERSON ANTONIO DA SILVA DIAS

Advogado(s)
:
SHAYLYNE DE LIMA SILVA

APELADO: LOJAS RENNER S.A.

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO
.
PRESCRIÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO.

É de 3 (três) anos o prazo prescricional para a pretensão à reparação civil consistente na inclusão indevida no cadastro de inadimplentes (art. 206, §3º, incio V, do Código Civil), contudo o termo inicial flui pela ciência inequívoca do fato danoso.

Assim, o
termo inicial da prescrição do direito de reclamar somente
é inaugurado
quando o titular do direito subjetivo violado toma conhecimento do fato e da extensão das suas consequências (princípio da
actio nata
).

O que define o início da contagem do prazo prescricional é,
portanto,
a data em que ocorreu a ciência do evento danoso e suas consequências pelo lesado.

Impossibilidade de aplicação da teoria da causa madura. Retorno dos autos à instância originária.

PROVIMENTO DO RECURSO.

ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8068592-78.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante JEFFERSON ANTONIO DA SILVA DIAS e como apelada LOJAS RENNER S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade de votos, em
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas
razões do voto condutor.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA